Tribunal: TJPA
Processo: 0806381-02.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806381-02.2022.8.14.0051

APELANTE: ARLINDO FAVACHO DA SILVA, NIVALDA PINHEIRO DA SILVA

APELADO: MARIA DAS DORES BRINDEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTAVEL INCONTROVERSA. DISCUSSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL. PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE CONVÍVIO PUBLICO, DURADOURO, CONTÍNUO E COM O OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA DESDE O ANO DE 1994.
A CONFIGURAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EXIGE PROVA EFETIVA DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA, ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA, SENDO INSUFICIENTE A MERA EXISTÊNCIA DE FILHO EM COMUM.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0806381-02.2022.8.14.0051

APELANTE:
ARLINDO FAVACHO DA SILVA

ADVOGADO:

GISLANE VIEIRA DO NASCIMENTO
E OUTRA

APELADO:
MARIA DAS DORES BRINDEIRO DA SILVA

ADVOGADO:

PATRYCK DELDUCK FEITOSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARLINDO FAVACHO DA SILVA
, devidamente representado por sua Curadora,
visando modificar sentença proferida nos autos de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS em que litiga contra
MARIA DAS DORES BRINDEIRO DA SILVA
.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que conviveu com a requerida em união estável por um período aproximado de seis anos, sendo que deste relacionamento adveio o nascimento de um filho.

Alega que estão separados de fato e que, na constância da união estável, o casal adquiriu um bem imóvel que deve ser partilhado, conforme descreve na inicial, o que motivou a propositura da presente ação.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Magistrado entendeu pela procedência parcial dos pedidos, tendo reconhecido a existência de união estável no período compreendido entre 1999 e 2008, e julgado improcedente o pedido de partilha do bem imóvel.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação pugnando pela reforma da sentença inicialmente quanto ao termo de inicio da união estável, que entende deveria ser a partir de 1994 e não 1999 como entendeu a decisão.

Prosseguiu renovando sua pretensão em obter a partilha do bem imóvel, posto que este teria sido adquirido já na constância da união estável.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0806381-02.2022.8.14.0051

APELANTE:
ARLINDO FAVACHO DA SILVA

ADVOGADO:

GISLANE VIEIRA DO NASCIMENTO
E OUTRA

APELADO:
MARIA DAS DORES BRINDEIRO DA SILVA

ADVOGADO:

PATRYCK DELDUCK FEITOSA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARLINDO FAVACHO DA SILVA
, devidamente representado por sua Curadora,
visando modificar sentença proferida nos autos de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS em que litiga contra
MARIA DAS DORES BRINDEIRO DA SILVA
.

O código Civil estabelece em seu art.1.723 que
é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

No que pertine à configuração da união estável entre as partes, verifiquei que esta restou incontroversa, pairam, no entanto, discussão quanto aos termos de início da relação.

Não é necessário destacar que é ônus da parte que alega a efetiva comprovação dos requisitos que ensejem a declaração de existência da união estável.

Compulsando os autos verifiquei que há total divergência entre tudo o que fora produzido nos autos quanto ao termo inicial da união estável, posto que os depoimentos testemunhais divergem entre si, sendo que as testemunhas apenas afirmam um prazo aproximado em que acreditam ter iniciado a relação publica e duradoura com o animo de constituição familiar.

Assim, a sentença partiu da premissa de que deveria ser considerada a união estável a partir do momento em que as partes decidiram morar juntas, o que me parece ser razoável.

Alega o Apelante que o nascimento do filho do casal anteriormente ao ano de 1999 comprovaria que já havia entre eles a união estável, mas tal argumento não merece prosperar, posto que o nascimento de uma criança, por si só, não tem o condão de comprovar união estável.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REVELIA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável. A autora alegou ter convivido com o réu por aproximadamente 19 anos, a partir de 2002, sustentando a existência de união estável com base na coabitação e no nascimento de um filho em comum. A sentença apelada dispôs que as provas produzidas nos autos foram insuficientes para comprovar a convivência nos moldes de uma união estável, nos termos do art. 1.723, do Código Civil, razão pela qual julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia do réu, preso e assistido pela Defensoria Pública, implicaria na presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora; e (ii) verificar se houve comprovação suficiente dos requisitos necessários para o reconhecimento da união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 345, II, do CPC, estabelece a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia em causas que envolvem direitos indisponíveis, como é nas ações de reconhecimento e dissolução de união estável.
4. A Defensoria Pública, atuando como curadora especial, apresentou defesa em favor do réu mediante negativa geral, conforme autoriza o art. 72, II, do CPC, sendo a revelia apenas formal, sem gerar presunção absoluta de veracidade dos fatos.
5. Para o reconhecimento da união estável, o art. 1.723, do Código Civil, exige prova de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. No caso, a apelante não apresentou provas suficientes para comprovar a coabitação ou outros elementos indicativos de uma entidade familiar, como registros de dependência em planos de saúde, contas bancárias conjuntas ou declarações fiscais, tampouco fotografias ou documentos que evidenciassem a convivência.
6. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça corroboram a necessidade de prova robusta dos elementos constitutivos da união estável, sendo insuficiente para tanto, o nascimento de um filho em comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revelia em ações que tratam de direitos indisponíveis não implica a presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.
2. A configuração de união estável exige prova efetiva da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, sendo insuficiente a mera existência de filho em comum.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3º; CC/2002, art. 1.723; CPC/2015, arts. 72, II; 345, II; 373, I; 487, I; 85, § 11; 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.214229-9/001, Rel. Des. Alice Birchal, j. 25.01.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.153258-9/001, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 28.06.2024. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.473934-8/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Magno Mendes do Valle (JD 2G) , 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 06/12/2024, publicação da súmula em 09/12/2024)

Portanto, cai por terra a tese de que o nascimento do filho anteriormente a 1999 deveria ser levado em consideração para fins de início de união estável.

Quanto ao bem imóvel que supostamente teria sido adquirido por ambos, não há nenhuma prova que fundamente o alegado.

Conforme bem salientou o Juízo Singular o autor infelizmente não tem consciência da presente demanda, posto que está interditado e a curadora aduziu na inicial que não teria certeza de que o bem teria sido adquirido de forma conjunta.

Não há provas desta aquisição, não podendo o Judiciário decidir com base em suposições ou conjecturas.

Deste modo, acertada a sentença, não havendo o que ser modificado no caso em comento.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025